Tribunal: TJDFT
Processo: 0708781-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708781-11.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THIAGO BARBOSA GOMES RECORRIDO: ARENA MILITAR COMERCIO DE ARMAS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Na forma do art. 42, da Lei 9099/1995, o recurso deverá ser interposto no prazo de dez (10) dias, contados da ciência da sentença. A suspensão do curso do prazo processual no período compreendido entre 20 de dezembro e 20 de janeiro (art. 220 CPC) não impede a prática dos atos processuais que pode se dar em qualquer dia útil (art. 212 e art. 216, CPC). Nesse sentido é o posicionamento do STJ: “[...] VI - Nos termos dos arts. 212 e 216 do CPC/2015 a publicação pode ocorrer no período de recesso forense, porquanto o art. 220 do referido codex apenas suspende o curso dos prazos processuais no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, mas não impede a prática dos atos. Precedentes da 1a, 2a e 3a Turmas desta Corte. [...]” (AgInt no AREsp n. 2.098.990/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022.). “[...] 3. O art. 220 do NCPC apenas suspende o curso dos prazos processuais no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, mas não suspende a prática dos atos, que poderá ser realizada em qualquer dia útil, nos termos dos arts. 212 e 216 do NCPC, não havendo assim, impedimento para a realização da publicação.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.604.573/SE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020.). Conforme certidão de ID 44213175 a sentença foi disponibilizada no DJ-e em 19/01/2023, considerada como publicada em 20/01/2023, iniciando a fluência do prazo recursal em 23/01/2023, com termo final em 03/02/2023. O recorrente interpôs o recurso em 06/01/2023 (ID 44213176-44213179), de modo que é intempestivo. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso inominado. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995), com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça que ora defiro, considerando que pela análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo há indicação de hipossuficiência econômica do recorrente, de modo que se lhe concede o benefício, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. (e) Brasília/DF, 27 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito